Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600013-32.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020 - RECURSOS ELEITORAIS - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA -
DUPLICIDADE. LEI Nº9.096/1995, ART.22. RESOLUÇÃO TSE nº23.596/2019,
ART.23 - CONCOMITÂNCIA DE FILIAÇÕES - CANCELAMENTO DE AMBAS -
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESAPELA AUSÊNCIA DE NOVA
INTIMAÇÃO DO ELEITOR NO PROCESSO PARA APURAÇÃO DA DUPLICIDADE.
PROCEDIMENTO ADEQUADO AO ART.23, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE -
DECLARAÇÃO DE EQUÍVOCO NA FILIAÇÃO POR UMA DAS AGREMIAÇÕES -
ELEMENTOS DOS AUTOS QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO DARECORRENTE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O parágrafo único, do art.22 da Lei 9.096/1995, prevê que havendo coexistência de
filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral
determinar o cancelamento das demais.

2. Afastamento da alegação de cerceamento de defesa quando realizada a notificação
do eleitor e dos partidos diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos moldes do
art. 23 da Resolução TSE nº 23.596/2019, ainda que inexista comprovação nos autos
neste sentido. Ademais, ausente prejuízo, diante do provimento do mérito do recurso.

3. Não obstante adequado o procedimento adotado pelo Juízo a quo para apuração
da duplicidade de filiação, com fulcro no art. 23 da Resolução TSE nº23.596/2019, a
declaração prestada pelo presidente do PSDB, de que houve equívoco na filiação da
eleitora à agremiação, aliada à ausência de apresentação da ficha de filiação,
apresenta-se apta a corroborar a alegação da recorrente de não realização de
nenhum ato em favor do ingresso em outro partido.

4. Recurso conhecido e provido.

(RECURSO ELEITORAL nº06000127520206160109, Acórdão, Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, 05/10/2020.)

Há que se concluir, assim, pela manutenção da filiação da recorrente ao
Partido Podemos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e dar PROVIMENTO ao
recurso, para reformar a sentença de origem e determinar a manutenção do registro de
filiação da recorrente ao Partido Podemos e o consequente cancelamento da filiação junto
ao Partido Cidadania.

Num. 43945755 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316420622400000042899509
Número do documento: 24082316420622400000042899509
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/08/2024 17:43:57

À 170ª Zona Eleitoral de Mamborê, para adotar as providências necessárias
no sistema de filiação part

Inteiro teor:
23/08/2024
Número: 0600013-32.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 19/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Filiação/Desfiliação, Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento, Filiação
Partidária - Coexistência, Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária n.º 0600013-
32.2024.6.16.0170 que, com base no art. 23, § 4º - A, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.596/2019,
decidiu pela cancelamento da filiação do(a) eleitor(a) Sonia Maria Bonfim Olivio ao Partido
Podemos (PODE) e Partido Cidadania, ambos de Mamborê. (Filiação Partidária autuada a partir da
informação extraída do sistema Filia constando que Sonia Maria Bonfim Olivio está filiada ao
partido Podemos e ao partido Cidadania, ambos na mesma data de 06/04/2024 ). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SONIA MARIA BONFIM OLIVIO (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
PODEMOS (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945755
23/08/2024
16:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.748

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600013-32.2024.6.16.0170 – Mamborê –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: SONIA MARIA BONFIM OLIVIO
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRENTE: PODEMOS
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR. DADOS CADASTRAIS.
OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO. FILIADO E PARTIDOS.
NULIDADE AFASTADA. COEXISTÊNCIA DE FILIAÇÕES
PARTIDÁRIAS. DATAS IDÊNTICAS. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL
DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PREVALÊNCIA DA
VONTADE DO FILIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O filiado e os partidos políticos são responsáveis por manterem
seus dados cadastrais atualizados junto à base de dados da
Justiça Eleitoral, conforme do artigo 23, §6º, da Resolução TSE n.
23.596/2019.

2. Havendo coexistência de filiações com datas idênticas compete
ao Juiz Eleitoral verificar, diante do caso concreto, a existência ou
não de justificativa plausível para a ocorrência desta duplicidade.

3. As alterações no artigo 22 da Lei dos Partidos Políticos, por
meio da minirreforma eleitoral de 2013, foram no sentido de
prestigiar a filiação mais recente, devendo prevalecer a vontade
do cidadão acerca do partido ao qual deseja se manter filiado,
quando demonstrada a boa-fé do filiado.

4. Recurso conhecido e provido.

Num. 43945755 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316420622400000042899509
Número do documento: 24082316420622400000042899509
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/08/2024 17:43:57

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Sonia Maria Bonfim Olivio em face
da sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê, que determinou o
cancelamento de ambas as filiações anotadas em seu nome em data idêntica, relativas
ao Partido Podemos e ao Partido Cidadania.

Em suas razões recursais (ID 43915080), a recorrente alegou que nunca se
filiou ao partido Cidadania, tampouco assinou ficha de filiação. Aduziu que, no dia 06 de
abril de 2024, filiou-se ao Partido Podemos da cidade de Mamborê, utilizando ficha de
filiação por ela preenchida. Afirmou que nunca foi intimada da existência de dupla filiação,
devendo prevalecer a sua vontade de se manter filiada ao Partido Podemos. Juntou ao
recurso eleitoral ficha de filiação junto ao Partido Podemos, preenchida em 06/04/2024.
Requereu, assim, a reforma da r. sentença, para que seja mantida a sua filiação ao
Partido Podemos.

Em seguida, a recorrente apresentou declaração, firmada pelos partidos
Podemos, Cidadania, Liberal e Progressistas, afirmando que a filiação ao Partido
Cidadania foi realizada erroneamente (ID 43923635).

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43923635) opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, eis que já escoado o prazo legal para que a recorrente
pudesse exercer o direito de escolha.

Por fim, a recorrente ainda apresentou ata da Convenção Partidária do
Partido Podemos de Mamborê, em que foi escolhida como candidata ao cargo de
vereadora (ID 43928411).

É o relatório.

VOTO
Num. 43945755 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316420622400000042899509
Número do documento: 24082316420622400000042899509
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/08/2024 17:43:57

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da preliminar de ausência de intimação

A propósito da notificação quando constatada duplicidade de filiação, o artigo
23 da Resolução TSE n. 23.596/2019 dispõe que:

Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação, o TSE
deverá:

I - notificar o eleitor filiado, por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral, se se tratar de
usuário cadastrado e desde que disponível a funcionalidade, ou por via postal, no
endereço constante do Cadastro Eleitoral;

II - notificar os partidos envolvidos por meio de disponibilização de relatório específico
no módulo externo do FILIA.

[...]

§ 3º As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar resposta,
contados da data de expedição das notificações, na forma dos §§ 1º e 1º-A deste
artigo.

[...]

§ 6º Para fins do disposto no inciso I deste artigo, caberá aos partidos políticos
orientar seus filiados a manter atualizados seus dados cadastrais perante a Justiça
Eleitoral.

Como se pode notar, havendo mais de uma anotação de filiação com datas
idênticas, em dois ou mais partidos distintos, deverá o Tribunal Superior Eleitoral expedir
automaticamente notificação ao filiado, que deverá manter seus dados cadastrais
atualizados junto à base de dados da Justiça Eleitoral.

No caso em análise, observa-se que o procedimento descrito na Resolução
TSE n. 23.596/2019 foi cumprido, eis que a recorrente foi devidamente notificada da
duplicidade constada (ID 43915062).

Evidencia-se, assim, a plena observância ao devido processo legal, ante o
cumprimento do rito estabelecido para o procedimento em exame, razão pela qual não há
que se falar em cerceamento de defesa, devendo, assim, ser afastada a preliminar
suscitada.

c) Da pretensão recursal

A Lei n. 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos, dispõe sobre as filiações
partidárias em seus artigos 19 e 22:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos
de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no
Num. 43945755 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316420622400000042899509
Número do documento: 24082316420622400000042899509
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/08/2024 17:43:57

sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação
partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos
os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e
das seções em que estão inscritos.

Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de: [...]

V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva
Zona Eleitoral.

Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.

Da leitura dos dispositivos legais conclui-se que, havendo mais de uma
anotação de filiação em dois ou mais partidos distintos, deverão ser cancelados os
registros mais antigos, permanecendo o mais recente.

Por sua vez, a Resolução TSE n. 23.596/2019 regulamentou a questão de
coexistências de filiação nos artigos 22 e 23:

Art. 22. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente,
devendo as demais serem canceladas automaticamente durante o processamento de
que trata o § 2º do art. 12 desta Resolução.

Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação, o TSE
deverá:

I - notificar o eleitor filiado, por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral, se se tratar de
usuário cadastrado e desde que disponível a funcionalidade, ou por via postal, no
endereço constante do Cadastro Eleitoral;

II - notificar os partidos envolvidos por meio de disponibilização de relatório específico
no módulo externo do FILIA.

§ 1º As notificações de que trata o caput deste artigo serão expedidas por via postal
ao endereço constante do cadastro eleitoral, quando dirigidas a eleitor filiado, e pela
rede mundial de computadores, no espaço destinado à manutenção de relações de
filiados pelos partidos, quando dirigidas aos diretórios partidários.

§ 1º As notificações serão expedidas mensalmente no quinto dia útil do mês seguinte
ao mês referência, considerado o calendário nacional.

§ 1º-A As notificações referentes aos processamentos realizados durante o mês de
dezembro serão expedidas no primeiro dia útil após o dia 20 de janeiro do ano
subsequente.

§ 2º O processo para julgamento das situações descritas no caput deste artigo deverá
ser autuado na Classe Filiação Partidária (FP) e será de competência do juízo eleitoral
da zona de inscrição do filiado.

§ 3º As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar resposta,
Num. 43945755 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316420622400000042899509
Número do documento: 24082316420622400000042899509
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/08/2024 17:43:57

contados da realização do processamento das informações.

§ 3º As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar resposta,
contados da data de expedição das notificações, na forma dos §§ 1º e 1º-A deste
artigo.

§ 4º Apresentada a resposta ou decorrido o respectivo prazo, será aberta vista ao
Ministério Público, por cinco dias, após os quais, com ou sem manifestação, o juiz
decidirá em idêntico prazo.

§ 4º-A O juízo decidirá:

I - pela manutenção do vínculo partidário mais recente, quando for possível
estabelecer o momento em que as filiações ocorreram;

II - pela manutenção do vínculo partidário indicado pelo eleitor, quando não for
possível estabelecer o momento em que as filiações ocorreram; ou

III - pelo cancelamento de todos os vínculos, quando não for possível estabelecer o
momento em que as filiações ocorreram e o eleitor não indicar interesse na
manutenção de qualquer dos vínculos partidários.

§ 5º A situação das filiações a que se refere o caput deste artigo permanecerá como
sub judice até que haja o registro da decisão da autoridade judiciária eleitoral
competente no sistema de filiação partidária.

Conforme previsto na Resolução TSE n. 23.596/2019, as duplicidades de
filiação em datas idênticas, surgidas no batimento do Sistema FILIA, permanecerão
ativas, com anotação de sub judice “[...] até que haja o registro da decisão da autoridade
judiciária eleitoral competente no sistema de filiação partidária”, levando em consideração
os argumentos apresentados pelo filiado e pelos partidos interessados.

Nesta linha, entendo que havendo coexistências de datas de filiação, entre
partidos diversos, compete ao Juiz Eleitoral analisar, diante do caso concreto, qual foi a
verdadeira intenção do filiado e dos partidos envolvidos, apurando a existência ou não de
justificativa plausível para a ocorrência desta duplicidade, tendo como substrato a análise
do princípio da boa-fé objetiva que deve balizar todas as relações jurídicas.

Importante mencionar que as alterações no artigo 22 da Lei dos Partidos
Políticos, por meio da minirreforma eleitoral de 2013, foram no sentido de prestigiar a
filiação mais recente, devendo assim preponderar a vontade do cidadão acerca do partido
ao qual deseja se manter filiado.

Quanto à prevalência da vontade do eleitor em casos de coexistência de
filiações em datas idênticas, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou que:

RECURSO ESPECIAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. COEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE
CONCRETA DE APURAÇÃO DO VÍNCULO MAIS RECENTE. OBSERVÂNCIA DA
MANIFESTAÇÃO DO ELEITOR. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. SÍNTESE
DO CASO

[...]

2. Na origem, após verificada a duplicidade de filiações partidárias com a mesma
Num. 43945755 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316420622400000042899509
Número do documento: 24082316420622400000042899509
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/08/2024 17:43:57

data, o juízo eleitoral adotou as providências do art. 23 da Res.-TSE 23.596,
oportunidade em que o filiado manifestou interesse em permanecer filiado ao
Podemos, tendo o órgão ministerial oficiante perante a Zona Eleitoral se manifestado
pelo deferimento do pedido. ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL

[...]

5. Segundo o parágrafo único do art. 22 da Lei 9.096/95, com a redação conferida
pela Lei 12.891/2013, "havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a
mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais".

6. A evolução legislativa, doutrinária e jurisprudencial aponta para a necessidade de
aproveitamento da filiação partidária sempre que possível, observando-se o critério
cronológico e independentemente de ter ocorrido comunicação de desfiliação nos
termos do art. 21 da Lei 9.096/95.

7. Na hipótese de coexistência de filiações partidárias com a mesma data, o art. 23
da Res.-TSE 23.594 determina a notificação do filiado e das agremiações envolvidas,
além da adoção de um conjunto de providências tendentes a apurar qual a filiação
deve ser mantida, não fazendo referência à possibilidade, já expungida do texto legal,
de cancelamento de todos os vínculos partidários.

8. O procedimento instaurado nos termos da Res.-TSE 23.594, de índole
administrativa e rito extremamente concentrado, não se coaduna com a apuração de
ilícitos eleitorais, a exemplo de fraude, simulação e abuso de poder, ou de crimes
eleitorais, devendo eventuais indícios ser remetidos ao juízo competente.

9. Entre muitos outros cenários, caso a notificação expedida resulte a
concordância dos interessados, o Estado deve respeitar, tanto quanto possível,
a manifestação de vontade dos envolvidos, em homenagem à autonomia
partidária e à liberdade de associação.

[...]

(Recurso Especial Eleitoral nº 060000503, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/11/2020).

No presente caso, a recorrente alega que jamais preencheu ficha de filiação
ao Partido Cidadania, apenas se filiou ao Partido Podemos em 06 de abril de 2024.

Para tanto, apresentou cópia de sua ficha de filiação ao Partido Podemos
com data de 06/04/2024 (ID 43915084) e declaração, firmada pelos partidos Podemos,
Cidadania, Liberal e Progressistas, afirmando que a filiação ao Partido Cidadania foi
realizada erroneamente (ID 43923635), eis que ficou a cargo de apenas uma pessoa
proceder às anotações no sistema FILIA dos partidos declarantes, o que originou a
duplicidade em análise.

A recorrente ainda apresentou ata da Convenção Partidária do Partido
Podemos de Mamborê, em que foi escolhida como candidata ao cargo de vereadora (ID
43928411).

Diante de tais evidências, observa-se que houve equívoco na inserção da sua
filiação no sistema FILIA junto ao Partido Cidadania, de sorte que a vontade da filiada
deve ser conservada, mantendo-se o seu vínculo partidário perante a sigla que mais se
Num. 43945755 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316420622400000042899509
Número do documento: 24082316420622400000042899509
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/08/2024 17:43:57

identifique, notadamente o Partido Podemos, não podendo ser penalizada com o
cancelamento de ambas as filiações.

Inobstante o Juízo de primeiro grau tenha seguido devidamente todos os
procedimentos dispostos nos artigos 22 e 23 da Resolução TSE n. 23.596/2019, e a
sentença de primeiro grau, a princípio, não possua qualquer inconformidade, entendo que
deve prevalecer a vontade da recorrente demonstrada nas razões recursais, primeira vez
que se manifestou nos autos.

Neste mesmo sentido já decidiu esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSOS ELEITORAIS - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA -
DUPLICIDADE. LEI Nº9.096/1995, ART.22. RESOLUÇÃO TSE nº23.596/2019,
ART.23 - CONCOMITÂNCIA DE FILIAÇÕES - CANCELAMENTO DE AMBAS -
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESAPELA AUSÊNCIA DE NOVA
INTIMAÇÃO DO ELEITOR NO PROCESSO PARA APURAÇÃO DA DUPLICIDADE.
PROCEDIMENTO ADEQUADO AO ART.23, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE -
DECLARAÇÃO DE EQUÍVOCO NA FILIAÇÃO POR UMA DAS AGREMIAÇÕES -
ELEMENTOS DOS AUTOS QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO DARECORRENTE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O parágrafo único, do art.22 da Lei 9.096/1995, prevê que havendo coexistência de
filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral
determinar o cancelamento das demais.

2. Afastamento da alegação de cerceamento de defesa quando realizada a notificação
do eleitor e dos partidos diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos moldes do
art. 23 da Resolução TSE nº 23.596/2019, ainda que inexista comprovação nos autos
neste sentido. Ademais, ausente prejuízo, diante do provimento do mérito do recurso.

3. Não obstante adequado o procedimento adotado pelo Juízo a quo para apuração
da duplicidade de filiação, com fulcro no art. 23 da Resolução TSE nº23.596/2019, a
declaração prestada pelo presidente do PSDB, de que houve equívoco na filiação da
eleitora à agremiação, aliada à ausência de apresentação da ficha de filiação,
apresenta-se apta a corroborar a alegação da recorrente de não realização de
nenhum ato em favor do ingresso em outro partido.

4. Recurso conhecido e provido.

(RECURSO ELEITORAL nº06000127520206160109, Acórdão, Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, 05/10/2020.)

Há que se concluir, assim, pela manutenção da filiação da recorrente ao
Partido Podemos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e dar PROVIMENTO ao
recurso, para reformar a sentença de origem e determinar a manutenção do registro de
filiação da recorrente ao Partido Podemos e o consequente cancelamento da filiação junto
ao Partido Cidadania.

Num. 43945755 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316420622400000042899509
Número do documento: 24082316420622400000042899509
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/08/2024 17:43:57

À 170ª Zona Eleitoral de Mamborê, para adotar as providências necessárias
no sistema de filiação partidária.

Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600013-32.2024.6.16.0170 -
Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTES: SONIA MARIA BONFIM OLIVIO, PODEMOS - Advogado
dos RECORRENTES: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR28461 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945755 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316420622400000042899509
Número do documento: 24082316420622400000042899509
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/08/2024 17:43:57